Tribunal: TJSP
Processo: 1002603-79.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão de procedência parcial. Pretensão de reforma, pela ré, que requer a improcedência da ação. Monitoramento Eletrônico. Furto do estabelecimento do autor em razão da ausência de sensor no local do evento danoso. Recusa da seguradora em indenizar os prejuízos do autor. Inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão de procedência parcial. Pretensão de reforma, pela ré, que requer a improcedência da ação. Monitoramento Eletrônico. Furto do estabelecimento do autor em razão da ausência de sensor no local do evento danoso. Recusa da seguradora em indenizar os prejuízos do autor. Inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor (Artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Responsabilidade da ré pela instalação de sensores no estabelecimento do autor. Falha na prestação de serviços configurada (Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor). Dano material comprovado. Ré que não apresentou prova robusta de que o autor não sofreu o prejuízo material alegado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.